Tribunal: TJMT
Processo: 1001081-61.2025.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001081-61.2025.8.11.9005
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA
AGRAVANTE: DAVINA BATISTA DA SILVA e ERNANDES EDVALDO DA SILVA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE NORTELANDIA e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 15 a 18/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE VITRECTOMIA POSTERIOR. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. CLASSIFICAÇÃO ELETIVA NO SISREG. PARECER DO NAT-JUS APONTANDO INCONSISTÊNCIAS NOS DOCUMENTOS MÉDICOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar a realização de procedimento cirúrgico de vitrectomia posterior com infusão de perfluocarbono-óleo de silicone endolaser em olho esquerdo, requerido por paciente idosa, portadora de diabetes mellitus, com alegado descolamento de retina.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, notadamente a urgência do procedimento cirúrgico pleiteado e a probabilidade do direito invocado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).
4. O SISREG classificou o procedimento como "AZUL – atendimento eletivo", afastando a caracterização da urgência.
5. O parecer técnico do NAT-JUS apontou inconsistências, destacando que a ultrassonografia apresentada indicou "retina aplicada 360 graus bilateralmente", em desconformidade com o diagnóstico de descolamento de retina alegado.
6. Ainda que tenha sido juntado laudo médico posterior, persistem dúvidas técnicas sobre a real urgência do procedimento, impondo a necessidade de dilação probatória.
7. A intervenção judicial para alterar a ordem de atendimento do SUS somente se justifica em casos de comprovada urgência, sob pena de violação aos princípios da impessoalidade e eficiência na gestão da saúde pública.
8. Ausente prova inequívoca da urgência, não se justifica a concessão da medida antecipatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência no âmbito do direito à saúde exige prova inequívoca da urgência do procedimento. 2. A classificação do atendimento como eletivo pelo SISREG e a manifestação técnica do NAT-JUS afastam a urgência alegada. 3. A intervenção judicial na ordem de atendimentos do SUS só é admissível em caráter excepcional, mediante comprovação clara da imprescindibilidade do procedimento em caráter imediato.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC/2015, art. 300.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001081-61.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAVINA BATISTA DA SILVA - CPF: 503.041.511-49 (AGRAVANTE), ERNANDES EDVALDO DA SILVA - CPF: 326.291.251-49 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NORTELANDIA - CNPJ: 03.425.170/0001-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025